Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701272-30.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDILSON NUNES DE AMORIM DECISÃO Em razão da apresentação tempestiva de Recurso Extraordinário pelo Distrito Federal (ID 30938109), torno sem efeito a certidão que atestou o trânsito em julgado (ID 30944511). Diante, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília, 9 de dezembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito